Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702551-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE IGOR GOMES LIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE IGOR GOMES LIRA contra decisão do e. Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n 0790272-08.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de liminar para que o agravado retire o “bloqueio de suspensão do direito de dirigir” do agravante. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, em 12 de setembro de 2025. Após a apresentação de contrarrazões, o agravante peticionou a desistência o recurso. Intimado para se manifestar, o Distrito Federal manifestou anuência ao pedido de desistência formulado pelo agravante. Ante o exposto, homologo a desistência do agravo de instrumento. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Após, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito